Tribunal: STF
Processo: Rcl 55034
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Y.A. Administradora Ltda. e outra contra ato proferido pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE nos autos do Processo 0213960-28.2022.8.06.000.



    Alega-se, em síntese, violação da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado é o seguinte: “É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato”.



    Ao final, requer a suspensão cautelar do feito na origem e, no mérito,



    “[...] declarar a nulidade dos atos decisórios praticados pelo Juízo Reclamante [...], que indevidamente, inovou no processo de Julgamento dos Reclamantes, e ato contínuo, seja remetido os autos do Processo ao Juízo da Comarca de Trairi(CE) por força de Cláusula Contratual que as partes elegeram o Foro competente […].” (pág. 20 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, não se conhece de reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante, como é o caso da Súmula 335, referida na petição inicial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO.



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04).



    3. Agravo desprovido.” (grifei).



    Com esse mesmo entendimento, destaco também: Rcl 46.517-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 20.907-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator